Tribunal: TJPA
Processo: 0802976-38.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802976-38.2023.8.14.0401

APELANTE: NILZA DE SOUZA SANTOS

APELADO: EVANILDO DE SOUZA SANTOS, EDERSON LEAL SANTOS, EVERTON LEAL SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº 0802976-38.2023.8.14.0401.

APELANTE:
NILZA DE SOUZA SANTOS.

ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADOS:
EVANILDO DE SOUZA SANTOS, EVERTON LEAL SANTOS, EDERSON LEAL SANTOS E JUSTIÇA PÚBLICA.

ADVOGADO:
RENEIDA KELLY SERRA DO ROSÁRIO MENDONÇA (OAB/PA nº 14.120).

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Desembargador.

__________________________________________________

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI Nº 11.340/2006). DECISÃO QUE REVOGOU AS MEDIDAS E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER IDOSA. TESE DE CONFLITO ESTRITAMENTE PATRIMONIAL AFASTADA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E MORAL EM CONTEXTO FAMILIAR. VULNERABILIDADE AGRAVADA PELA IDADE. DURAÇÃO DAS MEDIDAS. VIGÊNCIA ENQUANTO PERDURAR O RISCO. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela apelante, mulher idosa de 77 anos, contra a sentença do Juízo de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas e julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o conflito com seu filho e netos possui natureza estritamente patrimonial, afastando a incidência da Lei Maria da Penha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a existência de um litígio de natureza patrimonial entre as partes tem o condão de descaracterizar a violência doméstica e familiar, afastando a aplicação da Lei nº 11.340/2006, quando há, concomitantemente, a prática de violência psicológica e moral contra mulher idosa, em situação de dupla vulnerabilidade (gênero e idade), no âmbito da unidade doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de que o conflito é meramente patrimonial, acolhida em primeira instância, não se sustenta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a existência de uma disputa sobre bens não exclui a caracterização da violência doméstica, quando esta ocorre no contexto das relações familiares e visa subjugar ou agredir a mulher. A violência de gênero, muitas vezes, utiliza-se de pretextos patrimoniais para se manifestar.

4. No caso concreto, os relatos de que a apelante foi alvo de xingamentos depreciativos ("velha nojenta", "vagabunda") e ameaças configuram, inequivocamente, violência psicológica e moral (art. 7º, II e V, da Lei nº 11.340/2006). Tais atos, praticados pelo filho e netos contra a mãe/avó idosa, evidenciam uma relação de poder e dominação que atrai a proteção especial da lei, independentemente da disputa pela posse do imóvel.

5. A condição de pessoa idosa da vítima agrava sua vulnerabilidade e reforça a necessidade de intervenção do Estado. A interpretação restritiva adotada pelo juízo
a quo
esvazia o propósito da Lei Maria da Penha, que é o de proteger a mulher de todas as formas de violência no ambiente doméstico e familiar, garantindo sua integridade física, psíquica e moral.

6. Ademais, a decisão recorrida ignorou o procedimento legal para a revogação das medidas protetivas, que exige a oitiva prévia da vítima para aferir a cessação da situação de risco, conforme expressa previsão do art. 19, § 5º, da Lei nº 11.340/2006, com a redação dada pela Lei nº 14.550/2023.

7.
Quanto à vigência das medidas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao mesmo tempo em que veda a fixação de prazo com expiração automática, orienta que, para evitar a perenização indevida, o juiz promova a revisão periódica da necessidade de sua manutenção. Nesse juízo de ponderação, e considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente a vulnerabilidade da vítima idosa e a natureza do conflito familiar, mostra-se razoável e prudente estabelecer um marco temporal para que o juízo de origem proceda, obrigatoriamente, a uma reavaliação da situação de risco. Assim, a fixação de um prazo não significa um termo final absoluto, mas sim um dever imposto ao magistrado de primeiro grau para revisitar o caso e decidir, mediante contraditório, sobre a necessidade de manutenção, prorrogação ou revogação das medidas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença e restabelecer as medidas protetivas de urgência em favor da apelante, pelo período de 01 (um) ano, cabendo ao juízo de origem reavaliar periodicamente sua necessidade, em prazo razoável e mediante contraditório, determinando-se o retorno dos autos para o devido processamento.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, 7º e 19; Lei nº 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.913.762/GO; TJ-PA, CJ 0000626-38.2012.8.14.0000; STJ, REsp n. 2.036.072/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07
dias do mês de outu
bro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
NILZA DE SOUZA SANTOS
, devidamente qualificada nos autos, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido de medidas protetivas de urgência formulado em desfavor de seu filho,
EVANILDO DE SOUZA SANTOS
, e de seus netos,
EVERTON LEAL SANTOS
e
EDERSON LEAL SANTOS
.

Consta dos autos que a apelante, mulher idosa de 77 anos, buscou a proteção estatal relatando que, ao se mudar para a residência que afirma ser de sua propriedade, passou a sofrer violência psicológica e moral por parte dos apelados, com xingamentos e ameaças, culminando em sua expulsão do lar.

O juízo
a quo
, acolhendo parecer do Ministério Público, entendeu que o conflito entre as partes possui natureza estritamente patrimonial, relacionada à posse do imóvel, o que afastaria a competência do juizado especializado e a aplicação da Lei nº 11.340/2006. Com base nisso, revogou as medidas anteriormente deferidas e extinguiu o processo com resolução de mérito (ID 20454731).

Inconformada, a apelante recorre, sustentando, em síntese, que a existência de uma disputa patrimonial não descaracteriza a violência de gênero sofrida, especialmente considerando sua condição de pessoa idosa e vulnerável. Alega, ainda, a ocorrência de erro de procedimento, uma vez que a revogação das medidas não foi precedida de sua oitiva para verificar a persistência do risco, conforme exige a legislação. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que as medidas protetivas sejam restabelecidas (ID 20454733).

Em contrarrazões, o
parquet
manifestou-se pelo improvimento do recurso (ID 20454738).

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 24699734).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2. DA ANÁLISE DE MÉRITO

O cerne da controvérsia reside em definir se a motivação patrimonial de um conflito familiar é suficiente para afastar a incidência da Lei Maria da Penha, mesmo quando há claros indícios de violência psicológica e moral contra mulher idosa.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a resposta é negativa.

A Lei nº 11.340/2006 foi criada para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, definida como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico
e dano moral ou
patrimonial
, no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto (arts. 5º e 7º).

A interpretação de que a existência de um litígio patrimonial descaracteriza a violência de gênero é restritiva e contraria o espírito da lei e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. A violência doméstica é um fenômeno complexo, e não raro, as agressões se manifestam em meio a disputas de outra natureza. O que define a competência do sistema protetivo não é a origem do desacordo, mas sim a natureza da violência praticada e a condição de vulnerabilidade da vítima.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
já firmou entendimento de que a motivação patrimonial não impede o reconhecimento da violência doméstica, sendo a vulnerabilidade da mulher presumida no contexto familiar:

RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO COMETIDO POR FILHO CONTRA MÃE. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. "O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. [...] A violência contra a mulher provém de um aspecto cultural do agente no sentido de subjugar e inferiorizar a mulher, de modo que,
ainda que a motivação do delito fosse financeira
, conforme asseverado pelas instâncias de origem,
não é possível afastar a ocorrência de violência doméstica praticada contra mulher
." (REsp n. 1.913.762/GO, Sexta Turma, julgado em 14/02/2023, DJe 17/02/2023) – destaquei.

No caso dos autos, a apelante, mulher de 77 anos, relatou ter sido chamada de "velha nojenta" e "vagabunda", além de ter sido ameaçada e expulsa de casa pelo filho e netos. Tais atos são manifestações claras de violência psicológica e moral, que visam intimidar, humilhar e subjugar a vítima. A condição de idosa agrava sobremaneira sua vulnerabilidade, tornando a proteção estatal ainda mais premente.

Este
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em caso análogo de violência psicológica de filho contra mãe idosa, também já se posicionou pela aplicação da Lei Maria da Penha, reconhecendo a vulnerabilidade e a relação de gênero no contexto familiar:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AGRESSÃO MORAL CONTRA VÍTIMA IDOSA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/06. "
Tratando-se de agressões psicológicas do agressor com a mãe de criação, que coabitam na mesma residência, havendo um vínculo afetivo entre ambos, bem como a situação de vulnerabilidade, hipossuficiência e inferioridade física da vítima idosa
,
caracterizada está a hipótese de incidência da Lei Maria da Penha, enquadrando-se a questão na relação de gênero
, pois o delito em tese foi cometido em razão de aspectos familiares, vislumbrando-se a tentativa de dominação do agressor em detrimento da vítima, que além de mulher é idosa." (TJ-PA - CJ: 0000626-38.2012.8.14.0000, Relatora: Desa. Maria Edwiges Miranda Lobato, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2012, DJe 10/08/2012) – destaquei.

Por fim, assiste razão à defesa quanto ao erro de procedimento. A Lei nº 14.550/2023, ao alterar o § 5º do art. 19 da Lei Maria da Penha, estabeleceu que as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir o risco à integridade da vítima, sendo sua revogação condicionada à oitiva prévia da ofendida. A decisão recorrida, ao revogar as medidas sem essa cautela, violou expressa disposição legal e presumiu, de forma equivocada, a cessação do perigo. O STJ já pacificou que a revogação exige a certificação da alteração do contexto fático, o que não ocorreu:

RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. NATUREZA JURÍDICA INIBITÓRIA. "A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico. [...]
Não pode ser admitida a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas aplicadas (revogação automática)
, sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco [...]. A fim de evitar a inadequada perenização das medidas, nada impede que o juiz, caso entenda prudente,
revise periodicamente a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas
, garantida, sempre, a prévia manifestação das partes [...]." (REsp n. 2.036.072/MG, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/08/2023, DJe 30/08/2023) – destaquei.

Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe, para reconhecer a ocorrência de violência doméstica e familiar e garantir à apelante a proteção integral prevista em lei.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
restabelecer as medidas protetivas de urgência
em favor da apelante, NILZA DE SOUZA SANTOS.

As medidas deverão vigorar pelo período de 01 (um) ano, cabendo ao juízo de origem, em observância à jurisprudência do STJ, reavaliar a necessidade de sua manutenção ou prorrogação antes do término deste prazo, mediante contraditório, assegurando-se a prévia oitiva do Ministério Público e das partes.

Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido processamento do feito e cumprimento desta decisão.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 07/10/2025